Tribunal: TJBA
Processo: 0701533-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701533-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEORGE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ RECONHECIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
AMOTIO
. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para furto ou roubo simples, o reconhecimento da forma tentada, a readequação da dosimetria da pena, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se há interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade; (II) estabelecer se a detração penal pode ser apreciada pelo juízo da condenação; (III) determinar se os elementos probatórios justificam a condenação por roubo majorado; (IV) avaliar a possibilidade de reconhecimento da forma tentada; (v) verificar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de recorrer em liberdade vindicado já havia sido expressamente reconhecido na sentença, carecendo o apelante de interesse recursal. Além disso, a
detração penal é de competência do Juízo da Execução, conforme expressa previsão do art. 66, III, "c", da LEP, por isso o apelo não deve ser conhecido quanto a tais pontos.

A condenação encontra amparo em conjunto probatório consistente, composto por depoimento firme e coerente da vítima, reconhecendo o apelante como autor do roubo, e corroborado pelo testemunho de policial que efetuou a prisão.

A consumação do roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo inaplicável a tese de tentativa na hipótese em exame, haja vista a subtração de quantia em dinheiro que estava em poder da vítima.

As majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas foram corretamente aplicadas, à luz da jurisprudência das nossas Cortes Superiores, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do instrumento.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com a exasperação da pena-base fundada em maus antecedentes e nas circunstâncias do crime (delito praticado em concursso de agentes), sem
bis in idem
, e majoração proporcional da pena pela incidência de causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP (emprego de arma branca).

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e os antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
0701533-03.2021.8.05.000
1, em que figura, como apelante,
GEORGE GOMES SANTOS
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente APELAÇÃO CRIMINAL, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.